Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-04.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes.

Prescrição e decadência - Inocorrência - Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC - Termo inicial contado do último desconto indevido - Prescrição e decadência não consumados – Preliminar rejeitada.

Nulidade contratual -

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes.

Prescrição e decadência - Inocorrência - Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC - Termo inicial contado do último desconto indevido - Prescrição e decadência não consumados – Preliminar rejeitada.

Nulidade contratual - Negativa de contratação de 2 cartões de crédito consignados com o Banco réu, com indevidos descontos de valores nos benefícios previdenciários do autor (aposentadoria e pensão por morte) – Responsabilidade objetiva do Banco réu por danos causados ao consumidor autor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) – Fortuito interno - Súmula 479 do STJ – Banco réu não comprovou a licitude nas contratações dos cartões de crédito consignados negados, ônus da prova que era sua (art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC) – Falsidade das assinaturas do autor nos contratos comprovada pela prova pericial grafotécnica produzida - Nulidade de ambos os contratos evidenciados – Inexigibilidade dos débitos relativos aos contratos nulos – Repetição de forma simples dos valores irregularmente descontados nos benefícios previdenciários do autor para pagamento dos negócios jurídicos nulos – Danos morais evidenciados – Descontos indevidos de prestações nos benefícios previdenciários do autor, por considerável período, com base em contratos bancários fraudados – Inexistência de elemento concreto de prova de crédito do capital das operações bancárias nulas na conta bancária do autor – Danos morais evidenciados com o fato ilícito (damnum in re ipsa) – Recurso do réu negado.

Danos morais – Verba indenizatória fixada na r. sentença apelada em R$5.000,00 - Majoração - Cabimento – Irregulares e sucessivos descontos de prestações, por considerável período, nos benefícios previdenciários do autor, de módicos valores, com base em contratos bancários fraudados, desestabilizando a vida financeira do autor – Indenização majorada para R$10.000,00, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para inibir novos comportamentos lesivos por parte do Banco réu – Recurso do autor provido.*

Juros moratórios dos danos morais – Termo inicial – Tratando-se de responsabilidade extracontratual, fluem os juros moratórios dos danos morais do evento danoso (art. 54 do STJ) - Recurso do autor provido.

Honorários advocatícios de sucumbência - Modificação - Descabimento – Verba honorária fixada na r. sentença apelada em 20% do valor atualizado da condenação, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC – Descabimento no caso da fixação dos honorários advocatícios por equidade - Recursos do réu e autor negados.

Recurso do réu negado e recurso do autor provido em parte.*